Tribunal: TJBA
Processo: 8064677-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8064677-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): CAMILLA ALVES BRITTO EMBARGADO: CONSTRUTORA KAMILOS LTDA Advogado(s): FRANCISCO ROBERTO DA SILVA JUNIOR ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECORRIBILIDADE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. CABIMENTO DO RECURSO. OMISSÃO CONFIGURADA. NOMEAÇÃO DE PERITO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL LEGAL. TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME FATOS RELEVANTES: Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento. O recurso original (Agravo de Instrumento) fora interposto contra decisão saneadora que, dentre outras deliberações, afastou a prejudicial de mérito de prescrição e nomeou perito para a causa. PEDIDO PRINCIPAL: O embargante pleiteia o saneamento de supostas omissões no acórdão recorrido, para que seja reconhecido o cabimento do Agravo de Instrumento, especificamente sob dois fundamentos: (i) a decisão que afasta a prescrição constitui decisão de mérito, recorrível nos termos do art. 1.015, II, do CPC; e (ii) a nomeação de perito advogado para perícia contábil seria matéria urgente a justificar a mitigação da taxatividade do rol. DECISÃO ANTERIOR: O acórdão embargado concluiu pela inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão saneadora não se enquadrava no rol do art. 1.015 do CPC, e que não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em futura apelação, conforme tese fixada no Tema 988 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar a tese de que a decisão sobre prescrição é matéria de mérito (art. 487, II, CPC) e, portanto, imediatamente recorrível por agravo de instrumento (art. 1.015, II, CPC), independentemente da análise da urgência; e (ii) saber se a decisão que rejeita impugnação à nomeação de perito desafia recurso de Agravo de Instrumento, seja por previsão legal expressa ou pela aplicação da tese da taxatividade mitigada. III. RAZÕES DE DECIDIR OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO: Configurada a omissão no julgado. A decisão interlocutória que afasta a alegação de prescrição possui natureza de mérito, conforme expressa dicção do art. 487, II, do CPC. Sendo assim, o cabimento do Agravo de Instrumento encontra amparo direto na hipótese do art. 1.015, II, do CPC, que autoriza o recurso contra "decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo". A análise da admissibilidade, neste ponto, prescinde da aferição de urgência (Tema 988/STJ), pois há previsão legal expressa. A ausência de enfrentamento desta tese específica impõe o saneamento do vício, com a atribuição de efeitos infringentes. B. IRRECORRIBILIDADE DA NOMEAÇÃO DE PERITO: Inexiste omissão ou error in judicando neste particular. A decisão que indefere impugnação à nomeação de perito não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Ademais, a questão não atrai a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), pois carece de urgência que torne inútil a sua arguição em momento posterior. Eventual nulidade decorrente da qualificação técnica do perito pode ser suscitada como preliminar em recurso de apelação, sem prejuízo à parte, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC. Correta, portanto, a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento quanto a este ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE RESULTADO FINAL: Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e a decisão monocrática, a fim de conhecer parcialmente do Agravo de Instrumento, unicamente no que tange à matéria de mérito relativa à prescrição, determinando-se o regular processamento do recurso neste ponto. TESES FIXADAS: "1. A decisão interlocutória que afasta a alegação de prescrição possui natureza de mérito (art. 487, II, do CPC) e desafia impugnação imediata por meio de Agravo de Instrumento, com fundamento na hipótese expressamente prevista no art. 1.015, II, do CPC, independentemente da demonstração de urgência; 2. A decisão que rejeita impugnação à nomeação de perito não é imediatamente recorrível por Agravo de Instrumento, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e por não se enquadrar na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), ante a inexistência de urgência que inviabilize a análise da questão em preliminar de apelação." DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 156, 465, 487, II, 1.009, § 1º, 1.015, II, e 1.022. JURISPRUDÊNCIA PERTINENTE: STJ, REsp n. 1.704.520/MT (Tema 988); STJ, REsp n. 1.972.877/PR; STJ, REsp n. 1.778.237/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 1.328.543/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 2.563.336/PR; STJ, AgInt no AREsp n. 1.854.565/PR; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.625.371/AL; STJ, AgRg no REsp n. 1.045.481/PR; TJ-BA, AI n. 8023811-32.2023.8.05.0000; TJ-SP, AI n. 2328330-60.2024.8.26.0000; TJ-MG, AI n. 5234232-92.2024.8.13.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos nos autos do agravo de instrumento nº 8064677-48.2024.8.05.0000, em que figura como embargante a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS e, como embargada, CKL – CONSTRUTORA KAMILOS LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para reconhecer e sanar a omissão relativa ao cabimento do agravo de instrumento contra decisão que afasta a prescrição, reformando o acórdão embargado (ID 79042012) para dar parcial provimento ao Agravo Interno (ID 75867145), modificando a decisão monocrática de ID 73860533, a fim de conhecer parcialmente do Agravo de Instrumento (ID 71699960), apenas e tão somente no que tange à matéria de mérito relativa à prescrição e, quanto à questão da nomeação do perito, rejeitar os embargos, mantendo o acórdão no ponto em que concluiu pela inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC nem na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora